Tribunal: TJDFT
Processo: 0724853-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724853-22.2021.8.07.0003 RECORRENTE: POLLYANE ALVES LAURENTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. FURTO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. TEORIA DA AMOTIO. CRIME DE FURTO CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DEFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA REINCIDÊNCIA (MUILTIRREINCIDÊNCIA). PARCIAL COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO (1/12). REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉ RECINDIENTE E DETENTORA DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pela teoria da amotio ou apprehensio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo. No caso, comprovado que a apelante, após a subtração, ficou na posse dos produtos, ainda que por breve intervalo de tempo e, ainda que tenha havido vigilância por parte dos funcionários do estabelecimento, não há se falar em crime de furto na forma tentada. 2. Nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Ainda que a ré tenha sido vigiada e, posteriormente, perseguida e abordada por funcionários do estabelecimento comercial e, depois, pela polícia, não há falar na ocorrência de crime impossível, já que não foi constatada a absoluta ineficácia do meio. 3. Mantém-se a avaliação negativa da circunstância judicial relativa à conduta social, no caso em que a infração penal é cometida durante o cumprimento de prisão domiciliar relativa a crime anterior, eis que demonstrado o desajuste da conduta da acusada ao meio social em que ela vive. 4. Não há um parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. 5. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena, a jurisprudência deste Tribunal possui a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime que ora se examina. 6. Tratando-se de ré com várias condenações definitivas pretéritas aptas a configurar a reincidência, procede-se à compensação parcial entre a agravante a atenuante da confissão espontânea devendo a pena ser aumentada, na segunda fase, na proporção de 1/12 (um doze avos) da pena-base. 7. Inviável a adoção de regime inicial semiaberto para o crime de furto, uma vez que a ré é reincidente e ostenta maus antecedentes e, sendo assim, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e §3o, do Código Penal, recomenda-se o regime inicial fechado para o cumprimento inicial da reprimenda corporal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 14, inciso II, e 17, ambos do Código Penal, asseverando a impossibilidade de consumação do crime, em razão do monitoramento da recorrente, requerendo sua absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da tentativa; b) artigo 59 do CP, insurgindo-se contra a valoração negativa dada ao vetor da conduta social. Argumenta, ainda, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa; c) artigos 33 e 61, ambos do CP, defendendo que, nos casos de réu confesso e multirreincidente, deve ser aplicado o aumento de 1/12 (um doze avos) sobre a pena base. Sustenta, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa artigos 386, inciso III, do CPP, 14, inciso II, 17, 33, 59 e 61, todos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com as orientações jurisprudenciais da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME IMPOSSÍVEL. EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 567 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do enunciado sumular n. 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (...) (AgRg no HC 949.870/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA CONDUTA PERPETRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. EXISTÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, uma vez que o crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, seja por longo ou breve espaço de tempo, de acordo com a teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelas Cortes superiores. Ressalta-se que é desnecessária a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. (...) (AgRg no HC 889.559/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A prática de novo crime durante a execução de pena anterior demonstra menosprezo à ordem jurídica, justificando a elevação da pena-base à título de má conduta social. (...) (AgRg no AREsp 2.684.381/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 13/11/2024). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (...) (AgRg no HC 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA. BIS IN IDEM INEXISTENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, H, DO CP. PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE. INVIABILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2o, B, DO CP. REGIME CARCERÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO FECHADO JUSTIFICADO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a imposição do regime inicial fechado. Precedentes. (...) (AgRg no REsp 2.133.007/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, também não cabe dar seguimento ao apelo no que tange ao pedido de aplicação da fração de aumento de 1/12 (um doze avos) nos casos de réu confesso e multirreincidente, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Dessa forma, a multirreincidência, após a compensação com a confissão espontânea, justifica o aumento de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base”. (ID 66737222). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021